Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença que reconheceu sua revelia e acolheu os pedidos da autora/recorrida, para condená-lo ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.680,00 (nove mil, seiscentos e oitenta reais), em razão do reconhecimento de sua responsabilidade no que concerne à segurança de seus serviços e à proteção de dados do cliente. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, impugna a gratuidade de justiça e, no mérito, afirma que o autor foi vítima de golpe aplicado por terceiros, devendo ser afastada sua responsabilidade. Requer a improcedência da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 49558034 e 49558033). Contrarrazões apresentadas (ID. 49558041).
3.Ilegitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor comprovou que é titular de conta na instituição financeira recorrente, portanto, há existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A gratuidade de justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Ademais, em segundo grau somente o recorrente vencido é que pagará as custas e honorários de advogado, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Assim, não há o que se falar em impugnação à gratuidade de justiça ao recorrido.
5. Narra a parte autora/recorrida, em sua petição inicial, que recebeu ligação de suposto atendente do Banco recorrente, número do telefone 4004-0001, alertando-o acerca de fraude em sua conta em razão de uma operação de PIX no valor de R$8.977,17. Afirma que durante a ligação todos os seus dados foram informados e que seria necessário realizar uma operação para resolver a questão. Diz que se dirigiu um caixa eletrônico, conforme orientação para realizar troca de sua senha. Assevera que após o procedimento foram realizadas três operações diferentes, no total de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais). Menciona que o banco réu estornou uma parte dos valores, mas restou pendente o valor de R$ 9.680,00.
6. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
7. Depreende-se dos autos que o recorrente não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada a revelia (ID. 49558024). Importa mencionar que a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas.
8. Assim, em sede de recurso, cabe ao réu revel a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública, as quais não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, é defeso ao réu inovar em sede recursal, produzindo questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade,.
9. Na espécie, verifica-se que a instituição financeira se limitou a alegar questões fáticas (ausência de falha na prestação do serviço).Ademais, as provas juntadas pelo recorrido, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela responsabilidade do recorrente. Observe-se trecho da sentença: “(...) Na hipótese, tenho por presentes os efeitos materiais da revelia, mesmo porque não há qualquer elemento nos autos capaz infirmar a convicção deste julgador quanto à procedência parcial dos pedidos formulados pelo autor.” (ID 49558027). Nesse sentido, operados os efeitos da revelia e considerando-se que não há questões processuais apresentadas pelo recorrente, impõe-se a manutenção da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95